Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Observado, no caso concreto, que a solução da controvérsia deduzida em juízo demanda dilação probatória, de modo a permitir uma maior precisão a respeito das circunstâncias em que fora realizada a avaliação de aptidão física no concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em especial a alegada inobservância do princípio da isonomia entre os candidatos, tem-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com o intuito de permitir o prosseguimento da agravante nas demais etapas do certame, a despeito de sua reprovação nos testes físico aos quais foi submetida.
3. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.